Tribunal: TJDFT
Processo: 0749939-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de transferência da execução penal do agravante para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, ao argumento de que inexistem vagas no sistema prisional de Goiás.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de transferir a execução penal do agravante para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, local onde reside sua companheira, amparado na garantia de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da Lei de Execuções Penais).
III. Razões de decidir:
3. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021.
4. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame da viabilidade e do interesse público.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.